Tribunal: STF
Processo: RE 1490806
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSORIA CIENTÍFICA, ACOMPANHADO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS PARA TÉCNICAS AUTOMATIZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS CORRETAMENTE FIXADOS. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o débito. 2. Incontroverso nos autos a inadimplência do réu quanto ao pagamento dos serviços prestados pela autora, mediante processo licitatório, de assistência técnica e assessoria científica, acompanhado da aquisição de materiais de consumo laboratoriais para técnicas automatizadas, com natureza de uso contínuo, sobretudo no Hospital Municipal Rocha Maia, através do Contrato nº 27/2017. 3. Cláusula quarta, parágrafo sétimo do contrato entabulado entre as partes (fls. 235 – indexador 234) que o atraso no pagamento acarretaria a incidência de juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na SMS e a data do efetivo pagamento. 4. Independentemente do ajuizamento da respectiva ação monitória, o valor devido pelo ente público deve ser acrescido deste índice até a data da condenação, quando, posteriormente, aplicados os juros de mora legais segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com a tese firmada no RE nº 870.947/SE. 5. Anatocismo. Não ocorrência. Restou demonstrado que somente após a data da condenação é que incidirão os juros de mora legais. 6. Sentença de procedência mantida. 7. Recurso ao qual se nega provimento.” (eDOC. 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 3º da EC 113/2021 (eDOC. 25).



    Sustenta, em síntese, que o TJRJ, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, transgrediu o art. 3º da EC 113/2021 que estabelece a SELIC para tal fim.



    É relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o Estado do Rio de Janeiro, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros moratórios em conformidade com os aplicados à caderneta de poupança. 



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública a taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros moratórios, confira-se: 



     



     “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora das condenações da Fazenda Pública. Assim, a partir da entra em vigor da emenda em referência deve incidir a Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. 



    III. Razões de decidir 



    3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



     Tese de julgamento: ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021’. 



    Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024.” (RE 1.502.013-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar, em parte, o acórdão recorrido no ponto em que tratou da correção monetária e dos juros moratórios da condenação, em ordem a estabelecer a incidência da SELIC, a partir da entra em vigor da EC 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente